Tribunal: TJES
Processo: 5019842-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019842-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Espólio de Vantuil Izidoro da Silva

AGRAVADO: ANGELO EMERICK PANCINE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. RENDA PROVENIENTE DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por espólio em embargos à execução, determinando o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o espólio faz jus à gratuidade da justiça, considerando a existência de patrimônio sem liquidez e a percepção de rendimentos decorrentes da administração dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade da justiça é concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do regular exercício das atividades.

4. O art. 99, § 3º, do CPC prevê a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

5. O espólio é responsável pelo pagamento das custas processuais, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada.

6. A existência de patrimônio, ainda que sem liquidez, não autoriza a concessão automática da gratuidade, mas possibilita o diferimento ou parcelamento das custas.

7. No caso concreto, há elementos que demonstram que o espólio aufere renda proveniente da administração dos bens, como aluguel e produtividade rural, afastando a presunção de hipossuficiência.

8. O parcelamento das custas, deferido pelo juízo de origem com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, viabiliza o acesso à justiça sem comprometer a obrigação do espólio de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio é responsável pelo pagamento das custas processuais, independentemente da situação financeira dos herdeiros.

2. A existência de patrimônio sem liquidez não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça, mas possibilita o diferimento ou parcelamento das custas.

3. A percepção de rendimentos oriundos da administração dos bens do espólio afasta a presunção de hipossuficiência e impede a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 013199000467, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.10.2019; TJES, AI nº 048189004764, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.04.2019; TJES, AI nº 5003862-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019842-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VANTUIL IZIDORO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A
AGRAVADO: ANGELO EMERICK PANCINE
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS PRATA - ES8475, LUIZ MATUSOCH JUNIOR - ES35472

VOTO

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo,
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme
art. 99,
2º, do CPC e
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

No caso dos autos, especialmente por se tratar de
embargos à execução
, onde figura como
embargante na origem o
Espólio de
Vantuil Izidoro da Silva
,
conforme já consignei, e
m outras oportunidades,

o
entendimento

acerca da responsabilidade de
o Espólio
e não dos herdeiros

arcar
em
com o
pagamento das custas processuais.

E nesse
s
casos, tenho mantido o
entendimento de
não
ser
possível o
deferimento de plano do pedido de
gratuidade da justiça
quando verificado
a
existência de patrimônio d
e o
Espólio que,
mesmo

sem

liquidez,

recai sobre o
mesmo
o dever de arcar com as custas
processuais,
conclui
ndo, portanto,
que
o seu pagamento deve ser postergado ou diferido para o final do processo

Nesse sentido, julgado
s
desta Corte:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000467, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENS DO ESPÓLIO NÃO POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA. VALOR DO PATRIMÔNIO NÃO DENOTA RIQUEZA OSTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras, a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.
3) D o que se depreende dos documentos acostados é possível constatar que o acervo patrimonial da ação de partilha é constituído por bens que, em sua maioria, não possuem liquidez imediata um imóvel e um automóvel. Outrossim, no que concerne ao valor representado pelo patrimônio, tenho que o montante, traduzido na quantia supramencionada, não denota riqueza ostensiva, a reforçar o argumento de que o agravante faz jus ao referido benefício. Não se trata, portanto, de vasto patrimônio apto a impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
4) Da mesma forma, as inventariantes, que são filhas do de cujus , não auferem renda de grande monta. Uma das agravantes, inclusive, é possui rendimentos na faixa de isenção do Imposto de Renda. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao Espólio e aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004764, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019) (grifei)

Ocorre que no presente caso, entendo que o recorrido trouxe elementos que o Espólio, representado pela inventariante tem auferido renda em razão da gestão do patrimônio integrante do espólio – aluguel, renda da produtividade rural, além de possuir residência própria.

Assim, considerando que o juízo de origem deferiu o parcelamento das custas, medida que possibilitará a parte estar presente em juízo
sem prejudicar a sua defesa e o seu sustento
, não vejo motivo para modificar tal entendimento,
pela aplicação
do art. 98, § 6º do CPC, vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. FACULDADE DE PARCELAMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ADEQUAÇÃO À REAL CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).
2. Por existirem nos autos elementos que evidenciam a ausência de hipossuficiência financeira da parte, à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15, o Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. 3. Conforme autorizado pelo §6º, do art. 98, do CPC/15, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 4. Adequa-se à realidade econômico-financeira do requerente a possibilidade do parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais, em razão do alto valor da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 03/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003862-89.2023.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Por fim, no momento, não encaro se tratar de litigância de má-fé pelo recorrente quando este exerce o direito de recorrer, sobretudo porque as questões atinentes a alegação de fraude à execução deve primeiramente ser aferida no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a decisão de origem
.

É
como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.